Tribunal: TJDFT
Processo: 0702378-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0702378-18.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) RECORRENTE: SOCIEDADE DE ENSINO E BENEFICENCIA RECORRIDO: FUNIVERSA D E S P A C H O Ciente da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ (ID 23589032), que concedeu a tutela de urgência para atribuir efeito suspensivo ao agravo em recurso especial e restabelecer a medida deferida em sentença, (ID 14079894), cujo teor colaciono a seguir, na parte que interessa: (...) Com fundamento no art. 300 do CPC, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, para, em consequência, determinar a reintegração de posse em favor da SEB. Expeça-se mandado para intimação para a FUNDAÇÃO UNIVERSA ou aos eventuais ocupantes do imóvel objeto da ação, para que no prazo de 15 (quinze) dias, contados da intimação desta ordem judicial, para que promovam a desocupação voluntária, sob pena de imissão imediata da SEB na posse do imóvel, caso não atendido espontaneamente nesse lapso temporal. (...) Assim, remetam-se os autos à Secretaria para as providências cabíveis. Após, encaminhem-se os autos ao STJ, conforme despacho proferido pela Presidência deste Tribunal (ID 23379350). Brasília, 2 de março de 2021 21:12:36. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador